Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO. "GOLPE DA OLX". AMBAS AS PARTES VÍTIMAS DA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo e a imposição de restrição, via sistema Renajud, devido a suposta prática de estelionato envolvendo a compra e venda do bem em plataforma online.
2. As informações das partes indicam que elas foram vítimas de um golpe, conhecido como "golpe da OLX", no qual um estelionatário se passou por intermediário, resultando em prejuízos econômicos para ambas as partes.
3. A fraude somente se concretizou pela colaboração, ainda que involuntária, de comprador e vendedor, que não adotaram os cuidados necessários para evitar a ocorrência do estelionato.
4. Não sendo possível, neste momento, definir a responsabilidade individual de cada parte envolvida na transação fraudulenta, é necessário manter a decisão de busca e apreensão do bem até que a instrução processual permita um exame mais detalhado das circunstâncias e da responsabilidade de cada litigante.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.